Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-85.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004999-85.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS WESTPHALEN - CPF: 564.406.850-15 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS WESTPHALEN - CPF: 564.406.850-15 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS

– SENTENÇA CONDENATÓRIA (JARDEL) E ABSOLUTÓRIA (BEATRIZ) - I –
APELO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO (JARDEL) – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A SUSTENTAR O
DECISUM
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– D
EPOIMENTO DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – II -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO (BEATRIZ) – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
–

I –
RECURSOS DESPROVIDOS
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

I-

Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, se comprovadas a materialidade e autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple a confissão de que, a pedido de facção criminosa, mantinha substância entorpecente escondida na residência de sua genitora e demais provas, a exemplo, do laudo pericial que comprova a apreensão de 1,001 kg de maconha;

II-

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria do crime de Tráfico de drogas, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação ao axioma jurídico -
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
e pela Defesa de
Jardel Lennon Laabs
contra a sentença em que se
condenou Jardel
pela autoria do crime previsto
no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06,
à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa;

e, se
absolveu

Beatriz dos Santos Westphalen
da autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 (Id. 58161020).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requereu a
condenação de Beatriz
pela autoria do Tráfico de drogas (Id.
58161030), enquanto
Jardel pleiteou sua absolvição
(Id.
58161035)
.

As contrarrazões ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas
(Id. (Id. 58161034/58161036).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, em que pretendeu o
provimento do apelo ministerial
, e
desprovimento do recurso defensivo
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. 1)
Apelo ministerial
: Insurgência contra a parte da sentença que absolveu a ré Beatriz dos Santos Westphalen de todas as imputações. Pretendida condenação da ré nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação.
Ré presa em flagrante quando guardava e mantinha em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal.
2)
Apelo do réu Jardel Lennon Laabs
: Pretendida absolvição, por insuficiência probatória. Improcedência. Prova suficientemente segura da autoria e materialidade do narcotráfico.
Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante guardando e mantendo em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial
, para que a ré Beatriz dos Santos Westphalen seja condenada nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, de 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020